Tribunal: TJSP
Processo: 2217084-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2217084-35.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Taquaritinga, em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, são agravados JOÃO ANDRIOLI, JOÃO
LUCINDO DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DOS SANTOS CRUZ,
JOSE VENICIO DOS SANTOS, MARLENE DOS SANTOS BENTO,
JOSÉ LUCINDO DOS SANTOS JÚNIOR, ANA MOREIRA DE SOUZA,
PEDRO ARMANDO GOMES, CARLOS ARMANDO GOMES, ZULMIRA
MARIA DE ANDRADE, DURVALINA MATHEUS ROBERTO e MARIA
UMBELINA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2217084-35.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2217084-35.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: TAQUARITINGA (4a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADOS: JOÃO ANDRIOLI, JOÃO LUCINDO DOS SANTOS,
MARIA PEREIRA DOS SANTOS CRUZ, JOSE VENICIO DOS
SANTOS, MARLENE DOS SANTOS BENTO, JOSÉ LUCINDO DOS
SANTOS JÚNIOR, ANA MOREIRA DE SOUZA, PEDRO ARMANDO
GOMES, CARLOS ARMANDO GOMES, ZULMIRA MARIA DE ANDRADE,
DURVALINA MATHEUS ROBERTO E MARIA UMBELINA XAVIER
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 33.853
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra
decisão que, em ação de indenização securitária, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.091.363/SC e 1.091.393/SC, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega ausência de similitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2217084-35.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
entre o caso concreto e o recurso repetitivo. Sustenta
a não aplicação dos precedentes repetitivos, em razão
da ausência de trânsito em julgado. Aduz a competência
absoluta da Justiça Federal e o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, em virtude da existência de
comprometimento do FCVS. Assinala, ainda, a alteração
de entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça em
relação à matéria em debate, porque, com o advento das
Leis nos 12.406/2011 e 13.000/2014, o dano ao FCVS
tornou-se presumido.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2217084-35.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
184/188.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
79/82)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, em razão da ausência de
comprovação do comprometimento do FCVS.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso, portanto, o deslocamento da competência somente
seria autorizado se, demonstrado que os contratos
estão garantidos por apólice pública (ramo 66),
tivesse também sido comprovado documentalmente o
comprometimento do FCVS. Instada, a Caixa Econômica
Federal manifestou interesse no feito, mas não fez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2217084-35.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
prova documental que lhe competia, tendo apenas
reproduzido
extratos
de
cadastros
de
mutuários
(CADMUT) em que constava informação sobre apólice
pública.
Em
complemento,
deixou
de
demonstrar
efetivamente o comprometimento do Fundo na hipótese,
tendo
tecido
apenas
alegações
genéricas
sobe
a
inexistência de patrimônio do FESA e déficit que
obriga o FCVS ao aporte de recursos ao seguro
habitacional. Não foi, assim, preenchido requisito de
comprovação de déficit que autorizaria o deslocamento
da competência, conforme orientação mencionada” (fl.
81).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei no 13.000/2014
não altera a conclusão supracitada, visto que apenas
autorizou a Caixa Econômica Federal a representar,
judicial ou extrajudicialmente, os interesses do FCVS,
mas não a dispensou do ônus de demonstrar o interesse
jurídico para intervir na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do E. Superior Tribunal de Justiça,
não existente por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2217084-35.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO